Tribunal: TJMT
Processo: 1018340-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018340-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DANIELA ALVES LUZ - CPF: 054.370.811-03 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DANIELA ALVES LUZ - CPF: 054.370.811-03 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), DANIELA ALVES LUZ - CPF: 054.370.811-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO
PENAL
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 30/04/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão de apreensão de entorpecentes e petrechos típicos da traficância no cumprimento de mandado de busca
e apreensão
da Operação “Reta Final”, deflagrada contra organização criminosa. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas e direito à prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, diante da quantidade de droga apreendida, antecedentes e suposta ligação com facção criminosa;

(
II
) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, visando à garantia da ordem pública (CPP, art. 312), sendo irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida quando o contexto revela reiteração criminosa e integração a organização criminosa.

A reincidência específica da paciente em crimes de tráfico, somada a condenações anteriores e investigações por participação em facção criminosa, demonstra periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A apreensão de petrechos típicos da traficância, aliados à estrutura organizada do grupo criminoso e à divisão de tarefas, reforça a necessidade de segregação cautelar para interromper atividades ilícitas e resguardar a ordem pública.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não se mostra suficiente quando comprovado o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

A prisão domiciliar exige prova idônea da imprescindibilidade da mãe aos cuidados do filho menor de 12 anos, o que não se verifica quando as crianças estão sob a guarda de familiares aptos e protegidas dos riscos inerentes ao ambiente do tráfico.

O fato de o tráfico ocorrer na residência da paciente, local em que viviam os menores, agrava o risco à integridade física e moral das crianças, afastando o benefício previsto no art. 318, V, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A reincidência específica e a integração a organização criminosa, aliadas a elementos concretos do caso, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que a quantidade de droga apreendida seja reduzida.

A existência de filhos menores de 12 anos não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, exigindo-se prova de imprescindibilidade da genitora aos cuidados da criança, inexistente quando há familiares aptos a assumir tal função.

Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, 315, 318, III e V, e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC 166124/RS, Quinta Turma, j. 09.08.2022,
DJe
15.08.2022; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Sexta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 03.07.2024, DJE 04.07.2024; TJMT, N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, j. 20.02.2024, DJE 23.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
DANIELA ALVES LUZ,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Extrai-se da impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante no dia
30 de abril de 2025
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão da operação “Reta Final” em desfavor do cônjuge da paciente, momento em que foram localizados 14,77g (quatorze gramas e setenta e seta centigramas) de maconha, 06 microcubos e uma balança de precisão.

Em síntese, o impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; III) faz jus a prisão domiciliar, conforme o art. 318, III e V do CPP.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva ou que seja concedida a prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi
indeferida
(id. 277185367).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 280632885).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido a paciente
DANIELA ALVES LUZ
, que se encontra
presa preventivamente desde 30/04/2025, em razão de suposta prática
dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, em decorrência da deflagração da
Operação Reta Final
, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 1001174-29.2024.8.11.0026, pelo Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá, em desfavor de Lucas Ferreira de Souza.

Durante o cumprimento da medida judicial, foi realizada busca minuciosa no interior da residência, ocasião em que foram localizadas, no armário da cozinha, uma porção média de substância análoga à maconha, juntamente com uma balança de precisão de cor cinza. No mesmo compartimento, foram ainda encontrados seis (06) pinos plásticos com resquícios de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína e uma balança de precisão.

O alvo da diligência, Lucas Ferreira de Souza, não se encontrava no imóvel, sendo informado que estaria em local incerto, possivelmente em uma fazenda. No imóvel encontrava-se a paciente, esposa do investigado, a qual assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº 1000477-71.2025.8.11.0026,
que o Juiz de Direito,
Dr.
PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT
,
decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
3. Por força do quanto disposto nas Leis nº 12.403/11 e 13.964/19, passo ao exame da questão inerente ao status
libertatis
dos flagrados. A nova sistemática adotada pelo legislador processual penal exige que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, decida pelo relaxamento da prisão ilegal, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou, ainda, pela aplicação de medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso.
(...)
A culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em um primeiro momento, e em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada ao delito, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem e da saúde pública e a necessidade para a aplicação da lei penal impõem a custódia cautelar
, sobretudo pelo material apreendido em sua posse (01(um) unidade(s) Substância análoga a Maconha - Porção Media; 06

(seis) unidade(s) Substância análoga a Cocaína - Pinos Vazios Com Resquícios de Substância Análoga a Cocaína, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão de Cor Cinza, além de aparelhos de telefonia celular) conforme termo de apreensão nº 2025.16.196798 (Id. 192502463), localizado em um armário na cozinha da residência, que demonstram a traficância por parte da suspeita e a necessidade de resguardar a ordem e saúde públicas.
No caso, destaco que a prisão cautelar da custodiada se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar que a forma que se encontravam acondicionados os entorpecentes e demais petrechos comumente utilizados na traficância, demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída ao custodiado.
(...)
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” [Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica a custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (TJ-MT 10050117820218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2021).
Além disso, consta dos autos informações de que a flagrada seria supostamente faccionada a organização criminosa, já que nesta data foi deflagrada a Operação Reta Final, com o cumprimento de 13 (treze) mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Poder Judiciário, sendo que os alvos da operação são investigados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), com base em indícios robustos obtidos por meio de diligências investigativas, relatórios periciais, extrações de dados telefônicos e degravações
. As investigações se desenvolvem no bojo do Inquérito Policial nº 1022769-36.2024.8.11.0042 e as medidas cautelares foram deferidas no processo nº 1001174-29.2024.8.11.0026. Desse modo, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta da agente, apontada como integrante de organização criminosa e de forma estrutural, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de colaboração mútua para a prosperidade do tráfico ilícito de drogas e para obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, para a prática de infrações
penais. Assim
, são as circunstâncias concretas dos crimes, em tese, praticados que caracterizam a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas.
(...)
E mais, analisando a vida pregressa da custodiada Daniela, verificam-se diversas passagens anteriores, inclusive quando ainda era menor de idade, o que demonstra que a flagrada tem sua conduta voltada para a prática delitiva.
Constam na folha de antecedentes criminais da custodiada (Id. 192504850): Processo n.º 1001591-21.2020.8.11.0026 - Inquérito Policial, Assunto: Receptação; Processo: 1001380-77.2023.8.11.0026 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Processo: 1022769-36.2024.8.11.0042 - Inquérito Policial Assunto: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa; Processo: 1000312-97.2020.8.11.0026 - Auto de Prisão em Flagrante, Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Processo: 386-71.2020.811.0026 - Inquérito Policial, Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Processo: 1000464-48.2020.8.11.0026 - Ação Penal, Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas

Afins; Processo: 1001255-17.2020.8.11.0026 - Auto de Prisão em Flagrante Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Processo: 1001406-80.2020.8.11.0026 - Inquérito Policial, Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Processo: 1001407-65.2020.8.11.
0026 -
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos e Processo: 1001225-74.2023.8.11.0026 - Auto de Prisão em Flagrante, Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins.
A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.
(...)
Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da flagrada DANIELA ALVES LUZ.

3.1. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor no BNMP.

3.2. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, passo a analisar. Segundo se infere do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata da prisão domiciliar, dispõe que “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.

(...)
No
caso em tela, entretanto, mesmo pressupondo a veracidade da declaração da custodiada de ser a mãe e única responsável pelos filhos de tenra idade – já que não há comprovação nos autos de tal maternidade –, visualiza-se a existência de graves fatos que impedem a concessão da benesse. Há de se lembrar, antes de mais, que a prisão domiciliar da “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (art. 318, V, do CPP) não é uma benesse estabelecida em favor da mãe, mas sim em favor dos filhos, para que não deixem de contar com a genitora no momento mais importante de sua formação, em tenra idade, sendo evidente o reflexo positivo de uma maternidade saudável e presente em favor de qualquer criança. Assim, não se trata de um direito da própria mãe, mas sim dos filhos, no sentido de a terem presente em suas vidas.
(...)

Isso porque a senhora Daniela declara que, anteriormente, já foi agraciada com tal benesse, tendo respondido a outros processos em prisão domiciliar. Apresenta, ainda, uma extensa ficha criminal, destacando-se sobretudo os Autos
nºs
1000464-48.2020.8.11.0026 e 1001407-65.2020.8.11.0026,

ambos em que no ano passado foi condenada pelo mesmo delito que agora torna a ser presa, do tráfico de drogas. É apontada, ainda, no despacho da autoridade policial de Id. 192502447, como gerente do tráfico de drogas na região e vinculada ao comando vermelho, inclusive, como já mencionado, é investigada pela formação de organização criminosa, “exercendo papel de liderança na organização e coordenação da venda de entorpecentes”.

Além disso, o tráfico de drogas ocorria na mesma residência em que mora com seus filhos.
Tais elementos demonstram que a presença da genitora, neste caso, é em todo dispensável para a sadia formação dos infantes; aliás, bem ao contrário, é recomendado seu afastamento a fim de, ao mesmo tempo, afastar todos os múltiplos riscos que sua conduta traz àquelas crianças.
Ora, não fosse apenas o risco de as crianças chegarem a ter contato com os entorpecentes armazenados na residência, sabe-se que o tráfico de drogas acarreta uma maior frequência de pessoas naquele local, muitas das quais criminalmente envolvidas, fora as constantes mortes ocorridas como desdobramento das disputas entre facções, tão comuns em nosso Estado
. Vê-se que a custodiada tinha pleno conhecimento da ilicitude de suas condutas, conta com múltiplas condenações e passagens pelo mesmo delito aqui imputado, mas mesmo com o passar dos anos e a tentativa de repressão da conduta, insistente em tornar a delinquir, e, ao que parece, utiliza-se de sua maternidade como forma de permanecer em liberdade. O deferimento da prisão domiciliar, nesse caso, em nada inibiria a prática delitiva e, no que é mais importante, colocaria novamente as crianças sujeitas a todos os já mencionados riscos, o que simplesmente não se pode tolerar, mais uma vez. Por todos esses motivos, vendo preenchida hipótese excepcional de afastamento da prisão domiciliar, rejeito o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Constata-se, pois, da aludida decisão que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva d
a
paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão de a paciente ser reincidente específica e estar vinculada a organização criminosa.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, consistindo em 14,77g de maconha,
06 (
seis
)

microtubos
plásticos contendo resquícios de substância esbranquiçada e uma balança de precisão, o contexto fático revela elementos concretos que extrapolam a mera posse da substância entorpecente.

O cenário apurado indica que a paciente já possui condenações anteriores pelo mesmo delito, estando em situação de reincidência específica, e integra, segundo as investigações, organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, circunstâncias que demonstram risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de sua segregação cautelar.

Ressalte-se que, conforme o Enunciado Orientativo n.º 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva, como fator concreto apto a justificar a prisão preventiva, pode ser extraído da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso por crimes dolosos, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

A presença de petrechos típicos da traficância, aliados à ligação da paciente com facção criminosa, reforça o
periculum
libertatis
e a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, coleciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciadas circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo.”.
(STJ -
AgRg
no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022).
(destaquei)

Em situações tais, eis
também
o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

No mais, embora a paciente tenha alegado possui filhos menores de 12 (doze) anos, não requerendo a conversão da prisão preventiva em domiciliar, anoto,
“ad
argumentandum
tantum”
que, a existência de filho menor, não enseja, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança, desde que não tenha cometido delito com violência ou grave ameaça; não ter sido o crime praticado contra seus filhos; ou, no caso de ausência de situação excepcional a contraindicar a medida
.
(STJ -
AgRg
no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022).

No caso em pauta, há elementos nos autos que evidenciam que
o Conselho Tutelar juntou parecer indicando que os menores A. B. A. S. e S. D. A. se encontram sob os cuidados da avó materna, estando regularmente matriculados em unidade escolar, enquanto a menor Y. A. F. permanece sob a guarda da avó paterna, também devidamente assistida.

A situação demonstra que as crianças estão amparadas por familiares capazes de fornecer os cuidados necessários, o que afasta o requisito da imprescindibilidade exigido pela jurisprudência dominante para a concessão da prisão domiciliar, especialmente quando há outros elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, não
se pode ignorar que o entorpecente e os instrumentos utilizados na atividade criminosa foram localizados justamente no ambiente doméstico onde residiam os menores. Esse contexto agrava significativamente a situação e revela risco concreto à integridade moral e física das crianças.

Sendo assim, não restou evidenciado que a paciente é imprescindível aos cuidados necessários para o desenvolvimento físico e mental dos menores. Veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocada em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes
, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos. (N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DANIELA ALVES LUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025